Tribunal: TJDFT
Processo: 0725897-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725897-51.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GABRIELA DE ALMEIDA FARIAS AGRAVADO: YARA MORAIS DE SOUSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gabriela de Almeida Farias contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0706039-08.2021.8.07.0020, reconheceu a nulidade da citação da Agravada na exceção de pré-executividade Id. 129600208, nos seguintes termos: “Trata-se de Ação de Cobrança em fase de cumprimento de sentença, movida por GABRIELA DE ALMEIDA FARIAS em desfavor de YARA MORAIS DE SOUSA, na qual a parte requerida foi condenada a pagar à parte autora as quantias indicadas na petição inicial relativas à prestação de serviços advocatícios. A parte requerida, na fase de conhecimento, foi citada através do agente de portaria, responsável pelo recebimento de correspondências do condomínio edilício onde supostamente residia (ID 96341959), tendo sido julgado à revelia, dado que, transcorrido o prazo legal, não apresentou resposta à ação. Ainda antes da prolação da sentença, conforme certidão de ID. 102114991 e AR de ID. 102114992, o mandado de citação retornou aos autos com a informação de que a requerida havia se mudado. Já na fase de cumprimento de sentença, o réu/executado após bloqueio de valores, a parte executada compareceu aos autos apresentando exceção de pre-executividade na qual alegou, em síntese, nulidade de citação, pretendendo, por isso, a anulação dos atos processuais praticados, reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta. Depois de a parte requerente/exequente se manifestar acerca da referida impugnação, vieram os autos conclusos. Relatei. Decido. A exceção de pré-executividade é o instrumento hábil para impugnação à execução ou mesmo ao cumprimento de sentença, desde que, existente prova pré-constituída, tenha como objeto matéria passível de reconhecimento de ofício, isto é, matéria de ordem pública. Sobre a convivência de oferta de exceção de não executividade preleciona a doutrina: “Ainda é possível a utilização da exceção de não-executividade (também chamada de objeção de executividade, exceção de pré-executividade), defesa do executado atípica, porquanto não prevista em lei, mas de larga utilização na prática judiciária, que ainda sobrevive. (Júnior, Fredie Didier. Curso de Direito Processual Civil, 2, ed. Juspodivm, pág. 476)” "Através da exceção de pré-executividade poderá o executado alegar qualquer matéria de ordem pública, ligada à admissibilidade da execução, e que poderia - em razão desta sua natureza - ser conhecida de ofício pelo juízo da execução. (Câmara, Alexandre Freitas Câmara. Lições de Direito Processual Civil, V. II, ed. Lúmen Juris, 14a ed., pág. 453)" (Grifei). Na hipótese dos autos, tenho que há verossimilhança na alegação da parte requerida, no sentido de que, quando da ocorrência de sua citação, o que se deu em 05/06/2021 (ID 96341959) ele não mais residia no imóvel em que a correspondência foi enviada. Conforme certidão de ID. 102114091, o embora o AR anexado ID 96341959, referente ao mandado de ID 93098948, citação da parte requerida, tenha retornado como cumprido o envelope foi devolvido pelos Correios, referente ao mesmo AR, com a informação MUDOU-SE. Do mesmo modo, verifica-se que mesmo antes da sentença, o AR de citação do réu retornou ao processo com a informação mudou-se, conforme devidamente consignado. A requerida juntou ao ID 124681409 termo de rescisão e entrega de chaves datado de 10/02/2021. Nesse sentido, entendo como verossímil a alegação da parte ré de que, quando da realização da citação, não mais residia no imóvel sito à QI 24, LOTE 14 a 27, bloco F, Apto 708, Setor de Industrial (Taguatinga) DF. Cabe ressaltar que após a devolução do AR com a informação de que a requerida havia se mudado, a parte requerida juntou petição, ID. 102164107 requerendo a citação da requerida via aplicativo de mensagem. Superada a questão, cabe ainda dizer que o artigo 239 do CPC estabelece que para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, sendo certo que o comparecimento espontâneo do réu/executado supre essa falta ou nulidade da citação. Da leitura do referido dispositivo legal, é de se observar que, muito embora a citação seja pressuposto de validade do processo, os vícios dela decorrentes são passíveis de serem sanados, garantindo-se à parte prejudicada o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, a partir do reconhecimento desse vício, é conferido à parte prejudicada a reabertura do prazo para apresentação de resposta. De outro lado, também é de se ressaltar que o Ordenamento Jurídico Pátrio adotou, como regra, o Princípio do “Pás de Nullité Sans Grief”, segundo o qual não se declarará a nulidade do ato, caso não se demonstre que, dessa nulidade, ocorreu algum prejuízo. Nesse contexto, o art. 282, § 1o, do CPC, estabelece que “o ato não se repetirá nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte”. Esse mesmo Princípio também foi adotado em outros ramos do Direito. O Código de Processo Penal estabelece, por exemplo, em seu artigo 563 que “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. Já o Código Eleitoral dispõe em seu artigo 219 que, “na aplicação da lei eleitoral o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela se dirige, abstendo-se de pronunciar nulidades sem demonstração do prejuízo”. Outros ramos do direito, tais como o Direito do Trabalho e o Direito Administrativo, também adotam o “Pás de Nullité Sans Grief”, de modo que as nulidades somente são declaradas, desde que comprovado o prejuízo. Não há dúvidas de que o fato de o réu ter sido julgado à revelia teve o potencial de lhe causar algum prejuízo, dado que, a depender da matéria por ele deduzida em sua defesa, os pedidos formulados pela parte autora não seriam acolhidos. Todavia, esse aparente/potencial prejuízo pode, perfeitamente, ser afastado na fase de cumprimento de sentença, sem a necessidade de se declarar a nulidade da sentença e/ou dos atos que se seguiram à citação, dado que na impugnação ao cumprimento de sentença é lícito ao executado/requerido suscitar todas as matérias que lhe seriam lícitas alegar em contestação, inclusive a inexigibilidade da obrigação (art. 525, III, do CPC). A ressalva que o CPC faz em relação a essas causas modificativas ou extintivas da obrigação é no sentido de que, em sede de impugnação, elas devem ser supervenientes à sentença (art. 525, VII, do CPC), o que fica, para o presente caso, mitigado, a fim de se evitar qualquer prejuízo à parte requerida em razão de ele ter sido julgado à revelia, para, dessa forma, se poder conservar todos os atos até aqui então praticados no processo, inclusive a sentença de ID 69046374. Isso porque, o Novo Código de Processo Civil positivou o chamado “Princípio da Cooperação”, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva” (art. 6o do CPC). No caso dos autos, a ação foi distribuída ainda em 27/04/2021, tendo transitado em julgado no dia 28/10/2021 (ID 124681409). Com efeito, entendo que, em sendo afastado todo e qualquer prejuízo à parte requerida/executada decorrente da nulidade de sua citação, não há porque se declarar a nulidade da sentença de ID 104806051, retroagindo-se toda a marcha processual, tão-somente para que a parte ré deduza defesa em contestação, cujo inteiro teor poderá perfeitamente ser conhecido em sua impugnação. Logrando êxito o réu em comprovar, em sede de impugnação, que a obrigação inscrita no título não seria exigível, certamente o título será desconstituído, declarando-se extinta e/ou inexistente a obrigação, sem, contudo, haver a necessidade de anulação da sentença. Entendo que a medida aqui adotada se encontra em perfeita consonância com os Princípios acima descritos, bem como com o Princípio da Duração Razoável do Processo, direito fundamental insculpido no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal de 1988. Por fim, também é de se observar que o processo não é um fim em si mesmo, mas o meio de que se utiliza o Estado para a resolução de conflitos de interesses e, dessa forma, se obter a paz social. Não se justifica, portanto, a declaração da nulidade do processo, com a retroação de tantos atos já praticados, quando o prejuízo decorrente da nulidade pode, perfeitamente, ser extirpado numa fase posterior do feito, evitando-se, dessa forma, a protelação da efetiva entrega da tutela jurisdicional, o que deve ser de interesse, ou ao menos se supõe ser, de todos aqueles que atuam no processo. DISPOSITIVO Em face do exposto, reconheço a alegada nulidade da citação da parte requerida ocorrida ainda na fase de conhecimento, dando o defeito por sanado em razão do comparecimento espontâneo do réu aos autos, o que faço com base no artigo 239, §1o, do Código de Processo Civil. Faculto à parte requerida o prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação da presente decisão, para que, caso queira, apresente impugnação ao pedido de cumprimento de sentença, na qual lhe será lícito apresentar como defesa toda a matéria que lhe seria lícito apresentar em contestação, a fim de desconstituir o título, inclusive qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, ainda que anterior à sentença, mitigando-se o disposto no artigo 525, VII, do CPC, em razão das peculiaridades do caso concreto. Mantenho hígida a sentença de ID 104806051 e os demais atos que se seguiram à citação, em razão da fundamentação acima esposada. “Ad cautelam”, determino a suspensão da prática de atos expropriatórios durante o período em tela até que se decida eventual impugnação apresentada pela parte ré/executada e/ou determinação em sentido contrário proferida por este Juízo ou pelas Instâncias Superiores, mantenho os valores constringidos nos autos 124005938 a título de arresto. Considerando o pedido de gratuidade de justiça formulado pela requerida, deverá juntar aos autos documentos que comprovem a alegação de miserabilidade tais como contracheque, cópia da carteira de trabalho, extratos bancários dos últimos 03 meses e a última declaração do imposto de renda, etc. Com a resposta do executado, dê-se vista ao exequente também pelo prazo de 15 (quinze) dias e após, venham os autos conclusos. Por fim, cadastre-se imediatamente nos autos o novo endereço do réu, indicado na procuração de ID 124679488. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” Em suas razões recursais (Id. 37953368), aduz a Agravada que foi regularmente intimada, por 2 (duas) vezes, no endereço indicado na petição inicial. Afirma que o endereço da citação realizada no dia 5.6.2021 é o mesmo constante no instrumento de procuração carreado aos autos do Processo n. 0706039-08.2021.8.07.0020, com a data 23.4.2021. Aduz que, nos termos do artigo 77, VII, do CPC, é dever do advogado manter atualizado o endereço da parte e que, por ter a Agravada declarado na procuração juntada em outro processo que reside no endereço onde foi feita a citação nos presentes autos, deve o mencionado endereço ser considerado “válido”, invocando a aplicação do artigo 274, parágrafo único, do CPC. Alega que a Agravada não comprovou que não mais residia no endereço declinado na petição inicial quando da tentativa de citação, tendo juntado aos autos, apenas documentos em nome de Patrick Alves de Lima. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja reconhecida a validade da citação realizada nos autos de origem. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, em razão da impossibilidade de emissão da guia de recolhimento causada pela instabilidade nos sistemas de informática deste egrégio Tribunal na data da interposição do recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pede a Agravante que suspensa a decisão que reconheceu a nulidade da citação. Em juízo de cognição sumária, reputo ausentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. A citação é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, imprescindível à viabilização do contraditório e da ampla defesa. No caso dos autos, a citação realizada no endereço indicado na petição inicial pela ora Agravante não pode ser validada, porquanto o AR retornou com a anotação “mudou-se” (Id. 102114091 e Id. 102114092). Destaco que a anotação contida no AR tem presunção relativa de veracidade e somente pode ser ilidida por prova em contrário. Na espécie, a Agravante não se desincumbiu do ônus de desconstituir a referida presunção de veracidade, limitando-se a apontar como prova de que a Agravada residia no local ao tempo da citação o fato de o endereço diligenciado constar como seu domicílio em procuração ad judicia outorgada em outro processo. No entanto, como bem destacou o MM. Juiz a quo na r. decisão Id. 131137290, “a simples menção de endereços e documentos em peças processuais após a data de entrega do imóvel não implica necessariamente na prova de domicílio, visto que, como descrito na impugnação dos aclaratórios, tais informações teriam sido lançadas por representante postulatório, sem olvidar que a diligência de citação restou realizada apenas em 05/06/2021, momento ainda posterior a data dos documentos”. Por outro lado, no que tange à alegação de que, por força do artigo 274, parágrafo único, do CPC, presume-se válida a citação realizada no endereço declarado pela Agravada em procuração juntada em outro processo, registro que não assiste razão à Agravante. Isso porque é inequívoco que a consequência processual prevista no referido dispositivo, que preceitua que serão consideradas válidas as intimações dirigidas ao endereço constante nos autos quando não comunicada ao juízo qualquer modificação de endereço, somente é aplicável às intimações realizadas nos autos em que a parte deixou de promover a atualização do dado. Assim, por não ter sido a Agravada citada validamente nos autos de origem e o processo transcorrido à sua revelia, não está demonstrada a plausibilidade do direito vindicado pela Agravante ao pretender a reforma da decisão agravada que reconheceu a nulidade da citação. Registro, por oportuno, que também não está evidenciado o risco de se aguardar o julgamento do mérito do presente recurso, uma vez que, embora tenha reconhecido a nulidade da citação, o MM. Juiz a quo manteve arrestados os valores bloqueados na conta da Agravada, de modo que não se verifica prejuízo à pretensão executória. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Tendo em vista que o funcionamento dos sistemas de informática deste Tribunal já se regularizou, a Agravante deverá comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora